Tribunal: TCU
Processo: 019.957/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9526/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Quatipuru-PA, Denis Eugênio Cantanhede de Oliveira, de 1o/1/2009 a 12/4/2012, e José Carlos Lisboa Reis, de 22/5/2012 a 31/12/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC 83/09, registro Siafi 662254, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a referida municipalidade, cujo objeto era "Sistema de abastecimento de água para atender o Município de Quatipuru-PA, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2009". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 248, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 248 a 250); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 251); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, nos termos do art. 4o, inciso I, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 23/2/2014 (peças 65 e 199); Considerando que entre as notificações dos responsáveis - Denis Eugênio Cantanhede de Oliveira, em 27/7/2017 (peça 162 e 166), José Carlos Lisboa Reis e P. A. Construções e Serviços Ltda, em 24/8/2017 (peças 168 e 169) - e as notificações posteriores - Denis Eugênio Cantanhede de Oliveira e José Carlos Lisboa Reis, em 24/8/2021 (peças 171, 172, 176 e 180), e P. A. Construções e Serviços Ltda, em 2/9/2021 (peça 177), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.957/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Denis Eugênio Cantanhede de Oliveira (XXX.387.222-XX), José Carlos Lisboa Reis (XXX.367.402-XX) e P.A. Construções & Serviços Ltda. (34.613.018/0001-80). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Quatipuru-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, para ciência.